Tribunal: CARF
Processo: 15983.720293/2013-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720293/2013-29
ACÓRDÃO
2101-003.050 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTABILIZAÇÃO.
NORMAS
ESPECÍFICAS.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
A obrigação, em matéria de contribuições previdenciárias, de “lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos”
não conflita, tampouco é incompatível com exigências contábeis relativas a
empresas submetidas à fiscalização da Agência Nacional de Saúde (ANS),
na medida em que são tecnicamente possíveis a elaboração e adoção de
um plano de contas que seja organizado de forma a atendê-las
simultaneamente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Fl. 1108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.050 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720293/2013-29
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Antonio Savio Nastureles,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da
Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado em face da Unimed de Santos
Cooperativa de Trabalho Médico (DEBCAD no 51.052.815-5), referente a multa aplicada por deixar
de lançar em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias, os montantes das quantias descontadas, as contribuições
da empresa e os totais recolhidos. Destaca-se a descrição apresentada no auto de infração:
DESCRIÇÃO SUMARIA DA INFRAÇAO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos, conforme previsto na Lei no 8.212, de 24.07.91,
art. 32, II, combinado com o art. 225, II, e parágrafos 13 a 17 do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06.05.99.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA MULTA APLICADA
Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social –
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06.05.99, art. 283, II, "a” e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso I, do RPS
A 12a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a impugnação, conforme ementa
abaixo:
CONTABILIZAÇÃO. NORMAS ESPECÍFICAS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A obrigação, em matéria de contribuições previdenciárias, de “lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os
fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas,
as contribuições da empresa e os totais recolhidos” não conflita, tampouco é
incompatível com exigências contábeis relativas a empresas submetidas à
fiscalização da Agência Nacional de Saúde (ANS), na medida em que são
tecnicamente possíveis a elaboração e adoção de um plano de contas que seja
organizado de forma a atendê-las simultaneamente.
Irresignada, a recorrente interpôs recurso voluntário sustentando:
1) Que realiza a contabilização com observância das determinações da Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), alegando que bastaria existir em sua
contabilidade o registro do montante pago aos cooperados e às pessoas
jurídicas credenciadas;
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.050 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720293/2013-29
3
2) Que é possível verificar a existência das contas 4.1.1.1.1.1.1.0.0 (Pessoal Próprio
- Assalariado) e 4.1.1.1.1.1.2.0.0 (Contratados), bem como a individualização
dos serviços prestados pela rede própria e contratada;
3) Que eventual equívoco no lançamento em conta destinada a serviços de
pessoas físicas de valores referentes a serviços prestados por pessoas jurídicas
não seria suficiente para justificar a penalização;
4) Que a não observância do plano de contas determinado pela ANS poderia
resultar na perda de seu registro perante a Agência Reguladora,
comprometendo sua existência e continuidade operacional.
Os autos foram remetidos ao CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito
A recorrente apresentou recurso voluntário em idêntico teor à impugnação,
alegando basicamente que, por se constituir operadora de plano de saúde, está obrigada a seguir
o plano de contas determinado pela ANS, e que a forma de contabilização adotada seria suficiente
por conter o registro do montante pago aos cooperados e às pessoas jurídicas credenciadas.
Sustenta ainda que eventual equívoco no lançamento de valores referentes a serviços prestados
por pessoas jurídicas em conta destinada a pessoas físicas não seria suficiente para justificar a
penalização, especialmente considerando que o não cumprimento das exigências da ANS poderia
resultar na perda de seu registro perante a Agência Reguladora.
Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/994 c/c artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
Sob o argumento de que estaria obrigada a cumprir a legislação da Agência
Nacional de Saúde – ANS, sob pena de “perder o seu registro perante a Agência
Reguladora, comprometendo sua existência e a continuidade de sua atividade”, a
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.050 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720293/2013-29
4
Impugnação argumenta que, assim, não poderia atender às exigências legais
específicas, constantes da Lei no 8.212/1991: (...)
Registro, de início, portanto, que o próprio Contribuinte, ao expor suas razões,
admite que não cumpriu as obrigações legais que deram ensejo à penalização,
limitando-se apenas a apresentar as razões que justificariam a falta praticada.
Assim, exigível a obrigação tributária acessória, cujo inadimplemento determinou
a autuação, o lançamento fiscal, atendidas demais formalidades legais, deve ser
considerado procedente. Interessante, outrossim, observar que a Impugnação
propõe, de certa forma, o cumprimento seletivo da norma legal; ou, quiçá, o seu
cumprimento por conveniência (ou seja: dentre duas exigências legais, deve ser
cumprida apenas aquela que lhe causaria prejuízo, neste caso, “a perda do
registro”).
Nada mais infundado ou irrazoável.
Neste caso, o Contribuinte justifica a contabilização na forma que a realizou, por
estar cumprindo a “Resolução Normativa no 184, de 19.12.2008”. Entretanto,
quanto ao cumprimento das obrigações tributárias, relativas às contribuições
previdenciárias, nega-se a reconhecer legitimidade da respectiva Instrução
Normativa expedidas pela Receita Federal do Brasil. É, aliás, o que consta da
Impugnação relativa ao processo COMPROT 15983.720291/2013-30, lavrado na
mesma ação fiscal da qual resultou o presente e do qual, por oportuno, extraio a
seguinte passagem: (...)
A regra que propõe seria, então, a seguinte: em matéria de normas infralegais,
cabe aos interessados tão somente a obrigação de cumprir aquelas das quais,
quando não adimplidas, advenham prejuízos aos seus negócios, aplicando-se às
demais o princípio constitucional da legalidade!
Nada mais inconsistente ou infundado!
Na decisão a que se refere o processo COMPROT 15983.720291/2013-30,
também de minha relatoria, fiz constar, como razão de decidir: (...)
E aqui a inconsistência do argumento da Impugnação é ainda maior: para cumprir
uma “Resolução Normativa da ANS”, o Contribuinte deixa de cumprir uma
exigência expressamente prevista em Lei (e em Regulamento), do que se poderia
extrair outra proposição: as disposições de normas infralegais prevalecem às
disposições legais, quando atendem os interesses particulares!
Mas, para avaliar o cabimento da proposição do Contribuinte, não bastaria
ignorar a Lei no 8.212/1991 ou de condicionar o cumprimento das exigências
legais que determina às exigências de “Resolução Normativa da ANS”. Seria
necessário, simultaneamente, ignorar disposições do próprio Código Penal! Com
efeito, consta no seu rol de tipos penais o seguinte: (...)
Poder-se-ia, assim, concluir que o Contribuinte estaria diante de um paradoxo, de
uma impossibilidade jurídica. Mas também esta conclusão não teria fundamento,
pois:
1. Primeira proposição: se existe a obrigação legal (expressa, literal) de “lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os
fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas,
as contribuições da empresa e os totais recolhidos”, esta deve prevalecer e ser
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.050 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720293/2013-29
5
cumprida, caso conflite com outras exigências determinadas por normas
infralegais.
2. Segunda proposição: se existe obrigação legal (expressa, literal), ditada por
norma infralegal (no caso, “Resolução Normativa da ANS”), esta também deve ser
cumprida, na medida em que não conflite com as normas decorrentes de lei.
Destas proposições poder-se-ia extrair a conclusão de que as obrigações a serem
cumpridas são aquelas decorrentes da lei, quando conflitantes com obrigações
decorrentes de normas infralegais.
Mas nem disso aqui se trata. Vejamos.
Para atender a seus interesses (a “manutenção do seu negócio”), o Contribuinte
se declara obrigado a cumprir às exigências da “Resolução Normativa da ANS”.
Entretanto, tal circunstância não exclui, em absoluto, o cumprimento da
obrigação legal ditada pelo inciso II do artigo 32 da Lei no 8.212/1991, muito
menos implicaria numa outra circunstância ainda mais grave (a eventual
tipificação da conduta criminal prevista no artigo 337-A do Código Penal), pois,
tecnicamente, é perfeitamente possível estabelecer a definição de um plano de
contas contábil que seja organizado de tal forma que contemple ambas as
exigências – a da Lei e a da Resolução Normativa. Pois, neste caso cuida-se apenas
da forma como as informações são organizadas e prestadas, e não do teor das
informações a serem prestadas.
No mais, se realmente existisse a impossibilidade técnica de se atender a ambas
as exigências legais (o que se admite apenas para concluir o raciocínio e a
argumentação), haveria sempre o recurso ao Poder Judiciário, ao qual, aliás, as
Unimed recorrem, por todo o Brasil, com tanta freqüência, pelas mais diversas
razões e sob os mais diversos fundamentos, mas principalmente para questionar
normas legais relacionadas à tributação, em geral.
Exigível, pois, a obrigação legal tributária acessória; constatada a omissão que dá
fundamento à penalização; cumpridas as demais formalidades legais, o auto de
infração deve ser julgado integralmente procedente, como ora se opera.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 1112
DF CARF MF
Original